Tribunal: TJDFT
Processo: 0714675-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA POR SEMESTRE. AUSÊNCIA DE OFERTA DE MATÉRIA. PRORROGAÇÃO DO CURSO CAUSADA PELO FORNECEDOR. RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INTERESSE PARTICULAR E LIMITADO ÀS PARTES. TEMA N. 800/STF. SÚMULAS NS. 279 e 454/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto por Sociedade de Ensino Superior Estácio Ribeirão Preto Ltda. contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar a tese fixada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 800/STF. Considerou-se, ainda, a vedação contida nos verbetes sumulares ns. 279 e 454 da Corte Suprema.
II. Em suas razões recursais, a agravante alega não haver falha na prestação de serviços ou ato ilícito e que apenas teria cobrado o valor devido, nos termos do contrato. Afirma ter observado o diploma consumerista e aduz que as decisões violaram o art. 207 da CF/88. Sustenta a inexistência de danos morais a serem indenizados.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 51051566).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Sem razão a agravante. De início, conforme § 1o do art. 1.021 do CPC/15, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, o que não se verifica na hipótese, em que somente são repetidos os argumentos utilizados em outros recursos, objetivando a rediscussão da matéria.
VI. Ainda que superada a ausência de tal pressuposto de admissibilidade, o presente recurso não merece prosperar. O Tema n. 800/STF estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por se tratarem de controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Consoante mencionado pelo Ministro Relator Teori Zavascki, embora não se possa eliminar por completo a possibilidade de existir, numa causa oriunda de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/95, matéria constitucional dotada de repercussão geral, isso não abala a constatação de que a quase totalidade dos milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluiu que o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência.
VII. No caso em tela, da simples leitura do acórdão impugnado é possível concluir que se trata de exemplo típico das causas descritas pelo Ministro Relator do recurso paradigma. A controvérsia refere-se ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes para o curso de graduação em gestão comercial. Discute-se o oferecimento das matérias fora do período contratado, cobrança de nova semestralidade e danos morais decorrentes do atraso na conclusão do curso. Nessa seara, o colegiado deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora agravada, por entender que a graduação deveria ser concluída em quatro semestres, que a autora não se recusou a cursar qualquer matéria e não reprovou, sendo a grade horária fornecida unilateralmente pela fornecedora. Assim, concluiu que a prorrogação do curso por mais um semestre em razão da ausência de oferta tempestiva da matéria “marketing digital e mídias sociais” configura falha na prestação do serviço. No tocante aos danos morais, registrou-se que o ato praticado pela fornecedora foi capaz de vulnerar a esfera extrapatrimonial da consumidora, gerando frustração e desconforto que ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos. A indenização foi fixada em R$3.000,00 (três mil reais).
VIII. Ademais, verifica-se que divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que torna reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, conforme verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
IX. Por fim, o enunciado sumular n. 454/STF estabelece que a simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.
X. Ante o exposto, o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário.
XI. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.